Tribunal: TJSP
Processo: 2179818-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração que o executado opôs à r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública – Questões aventadas pelo executado na exceção de pré-executividade anteriormente dirimidas – Preclusão – Nulidade da decisão que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração que o executado opôs à r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública – Questões aventadas pelo executado na exceção de pré-executividade anteriormente dirimidas – Preclusão – Nulidade da decisão que não se vislumbra, porque adequadamente fundamentada. – Edital do qual também não se extraem equívocos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.